Tribunal: STF
Processo: AI 144024
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DESPACHO TRANCATORIO DE RECURSO DE REVISTA: INTEMPESTIVIDADE E
AUSÊNCIA NO TRASLADO DE PECA OBRIGATORIA. CONTROVERSIA LIMITADA A
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS.
          Não vulnera o princípio do devido processo legal decisão
singular de relator que nega seguimento a agravo de instrumento,
que pretende a subida do recurso de revista, após verificar que
não exibe o traslado de peca essencial e, ainda, que sua
interposição ocorrera extemporaneamente.
          Incensuravel a atuação monocratica se esta se fez com
base no art. 896,  par. 5., da Consolidação das Leis do Trabalho.
          Agravo regimental improvido.::